Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-80.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. PROUNI. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO PREVISTO NO EDITAL DE SELEÇÃO. REPROVAÇÃO. MATRÍCULA EFETIVADA COMO NÃO BOLSISTA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. DESCASO EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID33260811) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes e condená-la a pagar R$2.000,00 ao autor, a título de reparação por dano moral.
2. Nas razões recursais, aduz que o autor/recorrido foi devidamente informado sobre a sua reprovação no processo de seleção do PROUNI, logo deveria requerer o cancelamento de sua matrícula, caso não possuísse interesse na continuidade do curso sem o benefício estatal, todavia manteve-se inerte, com registro ativo na instituição, o que gerou cobranças de mensalidades amparadas no contrato de prestação de serviços. Alega que ao final do semestre letivo, verificado que o autor/recorrido não frequentou as aulas, foram canceladas as cobranças de forma retroativa, não permanecendo qualquer obrigação financeira. Sustenta que os transtornos e aborrecimentos experimentados não são capazes de abalar a honra, de modo a viabilizar reparação moral. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a instituição de ensino ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não acostou aos autos qualquer elemento de prova que permitisse concluir terem sido prestadas informações ao autor/recorrido sobre sua reprovação no processo seletivo do PROUNI ou que este teria aceitado ser matriculado na condição de não bolsista, a fim de justificar as cobranças das mensalidades.
5. Nesse descortino, se constata que o negócio firmado entre as partes desprestigiou os princípios norteadores da relação de consumo, em clara ofensa ao direito de informação, pois a matrícula do autor/recorrido como não bolsista não decorreu de sua vontade livre, desimpedida e consciente, configurando hipótese de anulação do negócio jurídico em face de vício de consentimento.
6. O dano moral decorre de uma violação aos direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
7. No caso, a situação narrada evidencia descaso e extrapola o limite do mero aborrecimento, pois atinge a esfera pessoal, causando alteração no estado anímico do consumidor, tais como aflição, angústia, desgaste emocional e frustração das suas legítimas expectativas, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
8. Assim sendo, a jurisprudência do TJDFT se posiciona no sentido de que a realização de matrícula em curso superior de aluno selecionado para obtenção de bolsa do PROUNI sem qualquer informação acerca de sua não concessão configura dano moral indenizável. (Acórdão 1094994, 20130610106906APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 11/5/2018. Pág.: 518/525).
9. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.